Tribunal: STJ
Processo: 0900313-36.2023.8.12.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859114 - MS(2025/0051811-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E F DA S
ADVOGADOS
: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
LUCAS ARGUELHO ROCHA - MS021855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado nas sanções do
-A,
o
do
art. 217
c/c
art. 226, inciso II,
Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
indenização. O Tribunal de origem negou provimento à apelação que pretendia a
nulidade do depoimento especial da ofendida e a absolvição por atipicidade da conduta
ou insuficiência de provas.
3. O recurso especial foi inadmitido ante a incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ; 282,
STF; e pela falta da correta demonstração do alegado dissídio interpretativo. A defesa
interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido por falta de impugnação dos
fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do eventual desacerto
do julgado contestado.
6. A defesa não refutou as razões da decisão agravada, não apresentando manifestação
sobre a falta de impugnação específica acerca da incidência das Súmulas n. 83, STJ e
282, STF, e sobre a ausência do devido cotejo analítico, relativamente ao alegado
dissídio interpretativo.
7. A fundamentação deficiente do agravo regimental atrai a incidência da Súmula n. 182,
STJ, que inviabiliza o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA55907567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 784215b5-c1bd-4aaa-9243-fcde0a716c2e

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código Penal,
art. 217
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 226, inciso II;
art. 932,
art. 253,
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.215.484/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no
12/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 2.225.453/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
13/3/2023;
AREsp n. 2.295.338/SC,
Schietti Cruz, DJe de 27/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55907567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 784215b5-c1bd-4aaa-9243-fcde0a716c2e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859114 - MS(2025/0051811-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E F DA S
ADVOGADOS
: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
LUCAS ARGUELHO ROCHA - MS021855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado nas sanções do
-A,
o
do
art. 217
c/c
art. 226, inciso II,
Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
indenização. O Tribunal de origem negou provimento à apelação que pretendia a
nulidade do depoimento especial da ofendida e a absolvição por atipicidade da conduta
ou insuficiência de provas.
3. O recurso especial foi inadmitido ante a incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ; 282,
STF; e pela falta da correta demonstração do alegado dissídio interpretativo. A defesa
interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido por falta de impugnação dos
fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA55907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:39
Código de Controle do Documento: 4060ce6f-622b-44e4-a63a-fd2b85dae594

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do eventual desacerto
do julgado contestado.
6. A defesa não refutou as razões da decisão agravada, não apresentando manifestação
sobre a falta de impugnação específica acerca da incidência das Súmulas n. 83, STJ e
282, STF, e sobre a ausência do devido cotejo analítico, relativamente ao alegado
dissídio interpretativo.
7. A fundamentação deficiente do agravo regimental atrai a incidência da Súmula n. 182,
STJ, que inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código Penal,
art. 217
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 226, inciso II;
art. 932,
art. 253,
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.215.484/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no
12/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 2.225.453/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
13/3/2023;
AREsp n. 2.295.338/SC,
Schietti Cruz, DJe de 27/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E F DA S, contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante foi condenado como incurso nas sanções do
-A,
o
art. 217
c/c
do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
art. 226, inciso II,
incial fechado, e pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) reais de indenização (fls. 381-
394).
Documento eletrônico VDA55907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:39
Código de Controle do Documento: 4060ce6f-622b-44e4-a63a-fd2b85dae594

O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, à apelação em que
a defesa pretendia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do depoimento
especial da ofendida e, no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta ou
insuficiência de provas (fls. 509-537).
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal para alegar ofensa aos
art. 105, inciso III,
arts.
252, 254 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 12, incisos II e III da Lei n.
bem como divergência jurisprudencial (fls. 544-571).
13.431/2017,
O recurso foi inadmitido ante a incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ; 282,
STF; e pela falta da correta demonstração do alegado dissídio interpretativo (fls. 591-
507).
Em vista disso, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 667-680),
que não foi conhecido, porque a parte não impugnou os fundamentos da decisão que
negou trânsito ao apelo nobre (fls. 751-752).
Neste agravo regimental, o recorrente sustentou que rebateu todos os
fundamentos da decisão que negou trânsito ao recurso especial, notadamente a aplicação
da Súmula n. 7, STJ, porque o caso não reclama o reexame de matéria fática, mas,
apenas, a revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido (fls. 756-768).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 782-791).
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente
não foi conhecido, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem.
Neste regimental, em vez de enfrentar devidamente as razões que levaram ao
não conhecimento da irresignação anterior, o agravante se limitou a repisar as razões do
recurso especial; e a alegar que o caso dos autos é de revaloração da prova e não de
reexame de matéria fático-probatória (fls. 756-768).
Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve
impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a íntegra
da decisão impugnada, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto
do julgado contestado.
Documento eletrônico VDA55907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:39
Código de Controle do Documento: 4060ce6f-622b-44e4-a63a-fd2b85dae594

Na hipótese, a defesa não refutou as razões da decisão agravada, porque não
apresentou qualquer manifestação sobre a falta de impugnação específica acerca da
incidência das Súmulas n. 83, STJ e n. 282, STF, e sobre ausência do devido cotejo
analítico, relativamente ao alegado dissídio interpretativo.
Portanto, se a fundamentação é deficiente, incide a Súmula n. 182, STJ: "é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

"[...] I - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos
ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n.o 182
do STJ. Precedentes. [...]" (AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.215.484/SP,
Turma, de minha relatoria, DJe de
.
12/6/2023)

"[...] 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. [...]" (AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.225.453/SP,
da Fonseca, DJe de
.
13/3/2023)

"[...] Desse modo, em razão da ausência de dialeticidade
recursal, incide a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento
do pedido[...]" (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
AREsp n. 2.295.338/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
27/6 /2023)

Assim, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, inviável
o conhecimento do recurso ora em análise.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55907569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:39
Código de Controle do Documento: 4060ce6f-622b-44e4-a63a-fd2b85dae594

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0051811-3
AREsp 2.859.114 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09003133620238120028 0900313362023812002850002
0900313362023812002850003 14222451020238120000 9003133620238120028
90031336202381200280900313362023812002850003
900313362023812002850002 900313362023812002850003
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E F DA S
ADVOGADOS
: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
LUCAS ARGUELHO ROCHA - MS021855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E F DA S
ADVOGADOS
: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
LUCAS ARGUELHO ROCHA - MS021855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155128407416890@
2025/0051811-3 - AREsp 2859114 Petição : 2025/0024251-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:21:04
Código de Controle do Documento: 6A154DE0-918B-433F-9BCA-A68118B7E482